Tribunal: CARF
Processo: 10980.720276/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720276/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.426 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO
BRASIL LTDA. (ATUAL TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMÉRICA DO
SUL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Nos termos do § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o prazo para homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação. Como o despacho decisório
foi proferido dentro deste prazo, não há que se falar em homologação tácita.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
MULTA DE MORA.
Não tendo sido configurada a hipótese de denúncia espontânea prevista no
art.138 do CTN, mas mero pagamento a destempo de débito da contribuinte
regularmente declarado, deve ser mantida a incidência da multa de mora,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
homologação tácita e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto da relatora. Os Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana
Okchstein Kelbert votaram pelas conclusões da relatora, quanto ao mérito.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720276/2009-11
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.426 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720276/2009-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 10-52.722 -
1a Turma da DRJ/POA, de 13 de novembro de 2014.
A contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 00844.05044.300904.1.3.04-9000
em 30/09/2004, com base em crédito decorrente de pagamento indevido de IRPJ (código de
receita 2362) efetuado em 02/01/2002, no valor de R$ 800.250,00, com o objetivo de compensar
débitos de IRPJ (código de receita 2362) apurados no período de maio a julho de 2002.
O Despacho Decisório (fls. 16) reconheceu integralmente o crédito pleiteado.
No entanto, as compensações foram homologadas parcialmente, tendo em vista a incidência de
multa de mora, já que a declaração de compensação foi transmitida após a data de vencimento
dos débitos declarados.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte discute:
a) a ocorrência da “decadência” dos débitos compensados;
b) a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
A DRJ analisou as razões apresentadas e manteve a homologação parcial do
PER/DCOMP no 00844.05044.300904.1.3.04-9000. Segue transcrição da ementa do Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
Denúncia espontânea. Compensação.
O benefício do afastamento da multa de mora previsto no art. 138 do CTN encontra como
condição o pagamento do débito tributário. A compensação é modalidade de extinção do
crédito tributário distinta do pagamento, não sendo cabível a extensão do benefício
previsto no art. 138 do CTN aos casos em que os débitos foram objeto de compensação.
É desnecessária a instauração de procedimento administrativo para a aplicação da multa
moratória, uma vez que no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
declaração do débito feita sem o respectivo pagamento tem o condão de constituir o
crédito tributário e todos os seus consectários sem a necessidade de haver prévia
notificação ou procedimento administrativo para a cobrança da multa moratória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Sobre a alegada “decadência”, a decisão recorrida conclui:
O caso dos autos não contempla lançamento, mas análise de compensação declarada
pelo contribuinte. O fisco tem o poder/dever de apreciar as compensações declaradas
pelos contribuintes no prazo de 5 anos contado da entrega da declaração (art. 74, § 5o,
da Lei no 9.430, de 1996). Foi o que ocorreu no caso dos autos. Dentro desse período, a
autoridade administrativa verificou a existência do crédito pleiteada, mas identificou
que o valor dos débitos era superior ao do crédito reconhecido, tendo em vista a
incidência da multa de mora. Homologou a compensação (encontro de débitos e
créditos) até o montante do crédito requerido e reconhecido. Como essa apreciação não
configura lançamento, não se aplica a ele a regra do art. 150, § 4o, ou do art. 173, ambos
do CTN, uma vez que aquelas normas se dirigem ao direito do fisco de constituir o
crédito tributário, o que se dá pelo lançamento nos termos do art. 142 do CTN.
Incabível, então, se falar em decadência, porquanto observado o prazo previsto no art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, para a apreciação da compensação.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.426 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720276/2009-11

Cientificado do acórdão recorrido em 20/10/2015, o sujeito passivo apresentou em
17/11/2015 Recurso Voluntário, por meio do qual reitera as razões apresentadas na Manifestação de
Inconformidade. Segue o resumo de suas alegações:
a)
Da ocorrência da decadência.
A interessada defende que teria ocorrido a homologação tácita das compensações.
Entende que no caso em análise não se poderia computar como data de início do
prazo decadencial o protocolo do pedido de compensação, mas as respectivas datas
dos fatos geradores.
b)
Da aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Apresenta os seguintes argumentos:
 que a compensação nada mais é do que uma modalidade de pagamento, pois
extingue da mesma forma o crédito tributário;
 que a comunicação ao Fisco da existência da obrigação tributária,
acompanhada do respectivo cumprimento da obrigação, bem como do
recolhimento dos jutos moratórios, configura a “denúncia espontânea”
prevista no art. 138 do CTN;
 que o posicionamento adotado pela doutrina e pela jurisprudência é que a
denúncia espontânea da infração, nos termos do art. 138 do CTN, exclui
qualquer penalidade, inclusive a multa de mora, tendo em vista que o crédito
tributário foi extinto em conformidade com o art. 156, II do CTN.
Ao final, requer:
Reafirmando todas as alegações de fato e de direito expendidas na manifestação
apresentada, e reprisadas no bojo do presente recurso, requer a Recorrente que se
dignem Vossas Senhorias, acatando suas razões, reformar a r. decisão recorrida, para
que seja reconhecida a ocorrência da decadência dos créditos tributários, para ao final
declará-los extintos, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.
Alternativamente, na remota hipótese de não serem acolhidas as preliminares, ainda
assim, dever ser reconhecida na integralidade o seu recolhimento, tendo em vista que se
aplica ao presente caso a regra constante do artigo 138, do CTN - Instituto da denúncia
espontânea - sem a incidência de multa, nos termos da sua fundamentação, para ao final
ser decretada sua extinção, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.
Por derradeiro, protesta peia produção de todas as provas admitidas em direito, em
especial a juntada de novos documentos, se necessário.
É o relatório.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.426 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720276/2009-11

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
No caso em análise o direito creditório foi integralmente reconhecido no
Despacho Decisório, mas as compensações foram homologas parcialmente, tendo em vista a
incidência de multa de mora, já que a DCOMP foi transmitida após a data de vencimento dos
débitos declarados.
Em seu recurso, a contribuinte discute, em suma, a homologação tácita
(“decadência”) dos débitos declarados, bem como a não incidência da multa moratória em
função da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Prejudicial de Mérito. Homologação Tácita.
No caso em análise, apesar de tratar da matéria como “decadência”, a contribuinte
aponta, de fato, que teria ocorrido a “homologação tácita” das compensações declaradas, tendo
em vista o prazo de 5 anos para a homologação dos débitos declarados na DCOMP, previsto no
§4o do art. 150 do CTN.
A interessada defende que o início do prazo para a homologação das
compensações declaradas não poderia ter sido computado como sendo a data do protocolo da
DCOMP, mas deveria ter sido considerada a data de ocorrência do fato gerador.
Diante disso, cita como exemplo o débito apurado em julho/2002, que
corresponderia ao “último” débito declarado e tem como data de vencimento 30/08/2002. Alega
que o termo inicial do prazo para a homologação das informações prestadas seria 30/08/2002 e
que o termo final seria 30/08/2007, conforme disposto no § 4o do art. 150 do CTN.
A contribuinte não tem razão em sua argumentação.
Em 30/09/2004, quando foi transmitida a DCOMP no 00844.05044.300904.1.3.
04-9000, objeto dos autos, já havia sido inserido no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003), em seu § 5o, o dispositivo que previa a homologação tácita da
compensação declarada no prazo de cinco anos após a apresentação da DCOMP:
Art. 74.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Assim, não há dúvidas de que o termo inicial para a contagem do prazo seria a
data de transmissão do PER/DCOMP, ou seja, 30/09/2004.
Consta dos autos que a ciência da decisão proferida no Despacho Decisório se
deu, via postal, em 06/09/2009 (fl. 23). Portanto, no momento em que a interessada tomou ciência
do Despacho Decisório que lhe foi desfavorável, ainda não havia transcorrido o prazo de cinco
anos, fixado pelo art. 74, § 5o, da Lei no. 9.430, de 1996, para homologação da DCOMP no
00844.05044.300904.1.3.04-9000.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.426 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720276/2009-11

Dessa forma, rejeito o argumento de que teria ocorrido a homologação tácita dos
débitos confessados na DCOMP.
Mérito. Denúncia Espontânea.
Neste tópico, o objeto da controvérsia se refere à discussão sobre se a quitação do
tributo por meio de compensação preenche os requisitos necessários à caracterização da
denúncia espontânea nos moldes do art. 138 do CTN.
A recorrente apresenta os seguintes argumentos:
 que a compensação nada mais é do que uma modalidade de pagamento, pois
extingue da mesma forma o crédito tributário;
 que a comunicação ao Fisco da existência da obrigação tributária,
acompanhada do respectivo cumprimento da obrigação, bem como do
recolhimento dos jutos moratórios, configura a “denúncia espontânea”
prevista no art. 138 do CTN;
 que o posicionamento adotado pela doutrina e pela jurisprudência é que a
denúncia espontânea da infração, nos termos do art. 138 do CTN, exclui
qualquer penalidade, inclusive a multa de mora, tendo em vista que o crédito
tributário foi extinto em conformidade com o art. 156, II do CTN.
Esta discussão é recorrente no âmbito do CARF.
De fato, o pagamento e a compensação são formas de extinção do crédito
tributário elencadas no art. 156 do CTN. Todavia, diversamente do pagamento, que extingue o
crédito a partir do momento da efetivação do recolhimento, a compensação está sujeita a
posterior homologação, sob condição resolutória (art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96), podendo ser
confirmada ou não a quitação do tributo, a depender da homologação da compensação.
Importante acrescentar, que a jurisprudência do STJ tem se consolidado no
sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária.
Nesse sentido, decisões proferidas pela Primeira e Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementas transcritas a seguir:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO
FUX. SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO. 1. As razões do Apelo Nobre
indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do Código Fux, sem apontar, de forma clara
e objetiva, em que consiste o suposto vício do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua
importância para o deslinde da causa. Não é suficiente, para tanto, a mera afirmação
genérica da necessidade de análise, pelo julgado, de determinados dispositivos legais.
Incidência da Súmula 284 do STF. 2. A Primeira Seção pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018. 3. Agravo Interno da Empresa não provido.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.426 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720276/2009-11

(STJ - AgInt no REsp: 1.798.582 PR 2019/0049968-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 17/06/2020)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se
no sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto
no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes. 2. A ação declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada
improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais, já que a questão controvertida
posta nos autos diz respeito unicamente à aplicação do benefício da denúncia
espontânea quando o crédito tributário for pago via compensação. 3. Agravo interno
desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1704799 PR 2017/0272937-0, Relator: Ministro
GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 11/06/2019)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
NÃO CONFIGURADA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o instituto da
denúncia espontânea é perfeitamente aplicável aos casos em que o pagamento do tributo
é realizado através da compensação" (fl. 665, e-STJ). 2. A Segunda Turma do STJ no
julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
firmou o entendimento de que "a extinção do crédito tributário por meio de
compensação está sujeita à condição resolutória da sua homologação. Caso a
homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito
tributário declarado, havendo incidência, de consequência, dos encargos moratórios.
Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de homologação, não se chega à
conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o
não pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso
que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN". 3. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1657437 RS 2017/0046101-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data de Julgamento: 04/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
25/04/2017)
Também no CARF, tanto na Câmara Superior de Recursos Fiscais, como nas
Turmas Ordinária e Extraordinárias, existem diversas decisões que se manifestam contrariamente
à aplicabilidade da denúncia espontânea nos casos de débitos extintos por compensação:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR (08/06/2020).
(Acórdão no 9101-005.422, de 07/04/2021)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.426 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720276/2009-11

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito
tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas
distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação. (Acórdão no 9303-010.865, de 15/10/2020)
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN não pode ser aplicado
aos casos de compensação tributária, que depende de posterior homologação, pois não
equivalente a um pagamento. Em consequência, mantém-se a multa moratória imposta
pela fiscalização. (Acórdão no 1402-004.949, de 15/09/2020)
MULTA DE MORA. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea tem por pressuposto o efetivo pagamento de débitos
desconhecidos pelo Fisco, acompanhados dos juros de mora, quando devidos. A
compensação, mediante DCOMP, de débitos declarados, mas já vencidos, não afasta a
aplicação da multa de mora e dos juros nos cálculos de imputação do direito creditório
reconhecido aos débitos compensados. (Acórdão no 1001-002.355, de 11/03/2021)
No entanto, a discussão sobre a denúncia espontânea de que trata o art. 138 do
CTN, transcrito a seguir, não se aplica à presente discussão.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Este entendimento é extraído de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada com o julgamento pelo STJ do REsp no 1.149.022/SP, em sede de recurso repetitivo
(artigo 543-C do Código de Processo Civil). Segue ementa da decisão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.426 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720276/2009-11

3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Destaca-se que a jurisprudência do STJ consolidou os seguintes pontos, de
observância obrigatória no âmbito do CARF, por força do artigo 62, § 2o, do Anexo II do
RICARF:
a) a denúncia espontânea fica configurada quando o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito, acompanhado do respectivo pagamento integral, faz a
retificação do valor confessado, antes de qualquer procedimento fiscal, noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
b) a denúncia espontânea não fica caracterizada nos casos em que o débito é
confessado em declaração pelo contribuinte, mas o pagamento é feito após o
vencimento, ainda que antes de qualquer procedimento fiscal (Súmula 360 do STJ);
No caso dos autos, a recorrente não promoveu qualquer pagamento de tributo ou
retificou declarações no intuito de confessar diferença de débito declarado a menor, mas
transmitiu DCOMP no intuito de extinguir crédito tributário (débito da contribuinte) por
compensação após o vencimento dos débitos. Observa-se que foram regularmente declarados
valores correspondentes ao principal, juros de mora e a multa de mora no valor de R$ 0,01,
conforme exemplo reproduzido a seguir (fl. 6):

Dessa forma, ficou configurado que se trata de mero pagamento a destempo de
débitos regularmente declarados, adequando-se ao enunciado da Súmula 360 do STJ:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.426 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720276/2009-11

Nesta linha, cito os seguintes julgados desta turma de julgamento:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO. MULTA
MORATÓRIA. ABRANGÊNCIA.
A denúncia espontânea da infração, caracterizada pelo pagamento de tributo com atraso,
não confessado e antes de qualquer iniciativa por parte do Fisco, exclui as penalidades
pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem
as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte no recolhimento do
tributo, conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão
1302- 005.282, de 16/02/2021 – Conselheiro Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo)
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, (i)
quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o pagamento no vencimento, mas o
faz (acompanhado dos juros de mora) antes de iniciado o procedimento fiscal, não se trata
de denúncia espontânea, sendo exigível, portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do
STJ); e (ii) quando o contribuinte declara o tributo de forma parcial e subsequentemente
(antes de iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora), configura-se
a denúncia espontânea em relação à correspondente infração, sendo, portanto, descabível a
exigência de qualquer multa (de mora ou de ofício).
No presente caso, o contribuinte originalmente declarou um valor a maior que foi, logo
em seguida, quitado. Depois, percebeu que havia se equivocado e retificou a sua
declaração. Ou seja, a diferença foi para menor. Por isso, o contribuinte em seguida
pleiteou o reconhecimento e compensação do crédito decorrente do pagamento a maior.
Nesse contexto, não se aplica o referido benefício. (Acórdão 1302-004.290, de
23/01/2020 – Conselheiro Relator Ricardo Marozzi Gregorio)
Portanto, não tendo sido configurada a hipótese de denúncia espontânea prevista
no art. 138 do CTN, mas mero pagamento a destempo de débito da contribuinte regularmente
declarado, deve ser mantida a incidência da multa de mora.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO em rejeitar a preliminar de homologação tácita e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital